Tribunal: CARF
Processo: 10880.901833/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
REINTEGRA. NCM NÃO DECLARADA EM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROVAS JUNTADAS À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A simples falta de declaração de item de NCM em pedido de ressarcimento, quando devidamente demonstrado no contencioso tributário e constante da análise do crédito realizada pela Autoridade Tributária, não é suficiente para afastar o direito ao crédito pretendido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901833/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.261 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou
deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do
direito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
REINTEGRA.
NCM
NÃO
DECLARADA
EM
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. PROVAS JUNTADAS À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A simples falta de declaração de item de NCM em pedido de ressarcimento,
quando devidamente demonstrado no contencioso tributário e constante da
análise do crédito realizada pela Autoridade Tributária, não é suficiente para
afastar o direito ao crédito pretendido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa da nota fiscal no 223.395. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-011.259, de 18 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10880.901831/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901833/2013-16
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901833/2013-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao
ressarcimento de crédito de REINTEGRA. O valor glosado é de R$ 2.078.560,79 (PER no
40798.76364.141212.1.5.17-6078 às fls. 0002-3618; Despacho Decisório às fls. 3619; Análise
do Crédito às fls. 3622-3645).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Por entender que bem reproduz os fatos, adoto o relatório do Acórdão de Primeira
Instância.
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra glosa parcial de pedido
de ressarcimento de crédito de REINTEGRA. O valor glosado é de R$
2.078.560,79 (PER no 40798.76364.141212.1.5.17-6078 às fls. 0002-3618;
Despacho Decisório às fls. 3619; Análise do Crédito às fls. 3622-3645).
2. A glosa decorreu das seguintes inconsistências detectadas:
(a) Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra: Constam
Notas Fiscais em que os produtos discriminados não se enquadram no rol de
produtos que dão direito ao crédito (indicado por “B” na tabela às fls. 3622-
3640).
(b) Declaração de Exportação não averbada: a averbação do documento
comprobatório da exportação é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra (indicado por “H”);
(c) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação: O
Registro de Exportação informado no PER/DCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada (indicado por “L”);
(d) Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta: A Nota Fiscal
informada no PER/DCOMP não consta entre as indicadas na Declaração de
Exportação (indicado por “M”).
As Notas Fiscais e os produtos glosados (identificados pelo código NCM)
constam às fls. 3622-3640.
3. Na Manifestação de Inconformidade às fls. 3648-3663, o interessado alega o
seguinte:
(a) Quanto à inconsistência do item 2(a), a referência genérica a “ato
normativo do Poder Executivo”, conforme consta do Despacho Decisório, é
uma fundamentação insuficiente que dificulta o exercício ao contraditório
(preliminar de nulidade);
(b) Em 2012, exportou produtos de alumínio classificados nos códigos NCM
7601.10.00, 7601.20.00, 7605.11.10, 7606.11.90, 7606.12.90, 7607.11.90,
7607.19.90 e 7614.10.10, todos catalogados no Anexo Único do Dec.
7633/2011 e Anexo I da Lei 12.546/2011, dando, assim, direito ao crédito
pleiteado. Ocorre que cometeu um equívoco no preenchimento do
PER/DCOMP, fazendo constar o código 7601.10.00 onde deveria ter
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901833/2013-16

informado os demais códigos (traz como provas cópias de Notas Fiscais,
Extratos de Declarações de Exportação e de Registros de Exportação às fls.
3678-3839).
4. E, ainda, na hipótese do órgão julgador determinar a realização de
diligência ou perícia, já deixou indicado perito e requisitos.
É o relatório.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Deixar de informar o produto no PER/DCOMP implica em não pleitear o
correspondente direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. INCONSISTÊNCIA NÃO CONTESTADA. EFEITO.
Considera-se não impugnada a inconsistência apontada que não for
expressamente contestada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e entrou com
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário argumenta o seguinte:
“A Recorrente apresentou a competente manifestação de inconformidade (fls.
xxx/xxx), demonstrando, em síntese (a) que os bens de NCM nos 76011000,
76012000, 76051110, 76061190, 76061290, 76071190, 76071990 e 76141010
exportados pela Recorrente dão direito ao crédito do REINTEGRA, nos termos
do Anexo Único do Decreto no 7.633/2011 ..., sendo que o único que não
garante o referido crédito é o de NCM n 76.02 – “desperdícios e resíduos, de
alumínio”; e que (b) houve erro no preenchimento do PER/DCOMP vez que ao
invés de constar os números de NCM 76011000, 76012000, 76051110,
76061190, 76061290, 76071190, 76071990 e 76141010 constou somente o
NCM no 76011000 – alumínio não ligado.
Visando suportar estas alegações, a Recorrente apresentou as respectivas notas
fiscais, declarações de exportação direta e registros (fls. xxx/xxx), que
simplesmente não foram sequer analisados pelo v. Acórdão no 108-009.638.
(...)
Alega nulidade da Decisão de Primeira Instância por preterição do direito de
defesa.
“Ora, no presente caso, é patente que o v. acórdão no 108-009.638 ao não tecer
uma linha sequer acerca dos documentos apresentados pela Recorrente pretere
o seu direito de defesa, à medida que conforme se verifica do v. acórdão o
mesmo entendeu que o item 2(a) do r. despacho decisório sequer teria sido
impugnando.
Nada mais absurdo, à medida que se a Recorrente apresentou as notas fiscais,
declarações de exportação direta e registros (fls. 3.678/3.839), apresentou
provas suficientes para comprovar os demais pontos do despacho decisório.”
No mérito, alega o seguinte:
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901833/2013-16

Conforme se verifica dos documentos já apresentados no presente processo
administrativo, em 2012, a Recorrente exportou alumínio (em suas espécies),
classificado sob NCM nos códigos: 76011000 (alumínio não ligado), 76012000
(ligas de alumínio), 76051110 (fios com teor de alumínio superior ou igual a
99,45%, em peso, e uma resistência elétrica igual ou inferior a 0,0283
ohm.mm2/m), 7606120 (De ligas de Alumínio – Outras), 76071190 (Folhas e
tiras, delegadas, de Alumínio – Outras), 76071990 (outras) e 76141010 (cordas
e cabos de alumínio).
Tais bens manufaturados estão catalogados no Anexo único do Decreto no
7.633/2011 e dão direito ao crédito de ressarcimento do resíduo tributário
existente na sua cadeia de produção (REINTEGRA), conforme expressamente
se verifica dos dispositivos abaixo:”
Informa que a falta de registro na PER/DCOMP das exportações, tratou-se de
mero equívoco que não anularia o direito creditório pretendido.
Alega que as glosas motivadas por não haver relação entre a nota fiscal e a
exportação direta não considerou as retificações realizadas pela Recorrente.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Diante do exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V. Sa. E a este E.
CARF o conhecimento e provimento ao presente Recurso Voluntário para:
(i) preliminarmente, reconhecer a nulidade do v. acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos para a DRJ, a fim de que analise a
documentação apresentada pela Recorrente com a Manifestação de
Inconformidade;
(ii) caso seja superada preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido, o que
apenas por argumentação se admite, requer a reforma do v. acórdão recorrido
para reconhecer o direito de crédito da Recorrente e homologar as
compensações vinculadas ao Pedido de Ressarcimento até o limite do crédito.”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade por preterição de direito de defesa.
Alega a Recorrente em seu Recurso Voluntário que acostou aos autos
documentação hábil a demonstrar seu direito creditório, e que teria sido
ignorada pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, no entanto, podemos
reproduzir a seguir trecho do Acórdão contestado que contradiz esta alegação:

“8. Quanto ao mérito, no fundo, ao afirmar que todos os produtos que exportou
geram direito creditório, o interessado contesta somente a inconsistência do
item 2(c), pois é esta que se relaciona a exportação de bens não enquadrados
como geradores de crédito.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901833/2013-16

9. Já as inconsistências dos itens 2 (a) e (b), em resumo, dizem que não foi
comprovada a efetiva exportação dos produtos indicados nas Notas Fiscais,
sobre o que o interessado nada disse. Logo, descabe examiná-las por ausência
de contestação expressa, por força do art. 58 do Dec. 7574/2011.
10. Voltando à inconsistência do item 2(c), das Notas Fiscais cujas cópias o
interessado trouxe às fls. 2086-2125, apenas a de no 223.395 está relacionada na
tabela da fl. 2046 (das Notas com inconsistência apurada). O produto que nela
consta (NCM 7601.20.00) não foi informado na Ficha “Bens Exportados” do
PERD/COMP (fls. 04) – ou seja, o correspondente crédito não foi pleiteado,
pois era mediante a utilização do programa PER/DCOMP que se realizava o
pedido de ressarcimento do REINTEGRA (art. 29-C da IN RFB 900/2008 então
vigente).”
De fato, a única documentação acostada aos autos pela Recorrente são as notas
fiscais citadas no Acórdão de Primeira Instância, no trecho reproduzido acima, e
não há outra conclusão possível além desta expressa pela DRJ, posto que a
Autoridade Tributária, no documento “Análise de Crédito”, folha 2046, lista
exaustivamente as notas fiscais que foram glosadas e suas motivações, e da
documentação dos autos, apenas a Nota Fiscal de número 223.395 foi juntada
ao processo sendo, as demais apresentadas, inconsistentes com a motivação da
glosa do crédito.
Desta forma, afasto a preliminar de nulidade.

Do ônus da prova.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código
de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo
373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como
autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus
probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste
sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o, como
podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901833/2013-16

O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus
artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo,
desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis,
conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de
provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no seu parágrafo único, neste
caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos
notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de
créditos do REINTEGRA aos quais teria direito, neste caso, ela própria
figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros
precisam estar de acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale
dizer que cabe a autoridade tributária verificar se os registros escriturais
refletem
adequadamente
notas fiscais
e
outros
documentos fiscais,
especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza das
operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas documentos existentes na
própria Administração Tributária da União, quando assim declarados pela
autora.
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade
julgadora, suprir deficiências do autor em provar o seu direito, assim como
rever de ofício lançamentos contábeis ou o cumprimento de obrigações
assessórias no sentido de classificar adequadamente operações comerciais e seu
enquadramento nos conceitos de créditos referentes ao REINTEGRA.
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.901833/2013-16

No caso específico, o único documento apresentado pela Recorrente que guarda
relação com as motivações das glosas é a nota fiscal no 223.395, e entendo que
o fato do NCM do objeto deste documento fiscal não estar relacionado na PER,
não afasta o direito creditório, posto que, o mesmo documento fora analisado
pela Autoridade Tributária na análise de crédito e foi glosado, o que indica que
seu valor estava totalizado no pedido, e ainda que o NCM da Nota fiscal dá
direito ao crédito do REINTEGRA, conforme pode-se verificar pelo Anexo do
Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011.
Desta forma, dou razão parcial à Recorrente.

Tendo em vista todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de reverter a glosa da nota fiscal no 223.395.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa da nota fiscal no 223.395.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 3899
DF CARF MF
Original